Tribunal: TJES
Processo: 0008760-76.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
.

NÃO OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A QUESTÃO POSTA.
MERA REDISCUSSÃO.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada, pois esta Terceira Câmara Cível fundamentou expressamente no sentido de que
considerar válidas as notas fiscais de serviços prestados levadas a protesto pelo escritório de advocacia embargado.

3
.

Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

4
.
D
iante da comprovação da vulnerabilidade econômica do embargante, que possui a atividade profissional de motorista e sua última remuneração mensal representa valor um pouco acima de um salário-mínimo, defiro o benefício da Gratuidade da Justiça em seu favor.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008760-76.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A e outros

APELADO: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
.

NÃO OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A QUESTÃO POSTA.
MERA REDISCUSSÃO.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada, pois esta Terceira Câmara Cível fundamentou expressamente no sentido de que
considerar válidas as notas fiscais de serviços prestados levadas a protesto pelo escritório de advocacia embargado.

3
.

Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0008760-76.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A, JOSE CARLOS STEIN JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A

Advogados do(a) APELANTE: DAVID RAMOS VIEIRA - ES16762, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SC3210-S, JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A
Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR - ES4939-A

Advogados do(a) APELADO: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR - ES4939-A, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SC3210-S
Advogado do(a) APELADO: DAVID RAMOS VIEIRA - ES16762

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de

e
mbargos de declaração
inter
posto
por

MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A.
contra o acórdão de ID
n. 5567881
que
negou
provimento
à
apelação cível
interpost
a
pel
o

embargante
e pelo embargado

STEIN & ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C
.

N
as razões recursais
(
I
D n. 5567881
)
,
alega
o
embargante, em síntese, que há
omissão

no acórdão impugnado
, pois
esta Terceira Câmara Cível
deix
ou
de analisar
“a questão relativa à emissão de Notas Fiscais de forma reconhecidamente irregular, frente à lei Federal e à própria Lei 8.846/94”
.

Diante disso,
pugna
sejam os presentes embargos de declaração acolhidos,
para que esse Juízo sane o vício de fundamentação que recai sobre o Acórdão proferido
. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço,
n
ão se vislumbra
a

omiss
ão
alegada
,
pois
esta Terceira Câmara Cível

fundamentou
expressamente no sentido de que:

“
De fato, a Cláusula 8 do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes (fl. 38) previu a apresentação das chamadas “notas de débito” de todas as despesas a serem reembolsadas ao escritório STEIN & ASSOCIADOS.

Entretanto, no que se refere à demonstração da prestação do serviço esta foi feita por meio das notas fiscais protestadas e a apelante MARBRASA, não nega a existência da relação jurídica entre as partes.

Não obstante, a empresa MARBRASA não trouxe aos autos qualquer documento capaz de elidir a validade das notas fiscais, que demonstram a efetiva prestação de serviços e tampouco negou a sua ocorrência, como já afirmado.

Nesses termos, não obstante estar presente eventual irregularidade na apresentação de notas fiscais no lugar das notas de débito, restou assente nos autos que as partes possuíam um vínculo obrigacional, remanescendo apenas a necessidade de se averiguar a totalidade dos valores cobrados, sem que isso possa desnaturar as notas apresentadas, mesmo porque a nota fiscal por si só constitui-se prova escrita e documento hábil para comprovar o débito do valor constante em cada documento.”

Ademais,
salientou-se no voto condutor do acórdão que foi
possível verificar dos documentos colacionados aos autos que o representante de MARBRASA, Sr. Marcelo Miranda, admitiu, em ocasião anterior ao protesto dos títulos, que já havia recebido os arquivos com os comprovantes digitalizados.
De acordo com as provas constantes dos autos, a empresa MARBRASA solicitou a STEIN & ASSOCIADOS os comprovantes de pagamentos listados (fl. 98) e embora aquela tenha afirmado que não obteve resposta acerca de tal solicitação, restou demonstrado que na data de 23/05/2018, portanto, antes do protesto dos títulos, que ocorreu em 24/07/2018 (fls. 101/106), os comprovantes digitalizados das despesas foram enviados para o endereço eletrônico do Sr. Marcelo Miranda, quem fazia a conferência das notas. Descreve-se como fundamento, ainda, trecho da mídia acostada à fl. 185, no qual o Sr. Marcelo Miranda confirmou o recebimento das notas por e-mail ressalvando, tão somente, que não o havia olhado.

Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotético
error

in judicando
que o maculem.

Fundamentada a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
CONHECER
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.